Tribunal: TJBA
Processo: 0500697-96.2018.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500697-96.2018.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:
LUCAS ARAUJO DIAS, ALESSA JAMBEIRO VILAS BOAS, ANDRE REQUIAO MOURA

APELADO: JANETE SANTOS BRITO DE SOUZA

Advogado(s)
:
WESLEY OLIVEIRA BOMFIM

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE JACOBINA. REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. EQUIPARAÇÃO AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LICENÇA PRÊMIO. DIREITO À PERCEPÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões a seguir expendidas.

DES. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

PRESIDENTE E RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA